Tribunal: TJDFT
Processo: 0009373-10.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009373-10.2015.8.07.0018 RECORRENTE: RONIE VON FONSECA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência (ID 13931379) inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos endereçados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 13931379). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 671 da sistemática da repercussão geral (RE 724.347). A ementa do referido paradigma é a seguinte: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido. (RE 724.347, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 26/2/2015). No mesmo sentido decidiu o acórdaõ recorrido(ID 13931378): DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL. INGRESSO NA CARREIRA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há retroatividade dos efeitos financeiros em ressarcimento de preterição ao militar que reverteu sua eliminação do concurso e obteve nomeação por decisão judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, entendeu que "na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante." (RE 724.3247, Rel. Ministro Marco Aurélio, JULGADO EM 26.2.2015). 3. No presente caso, o policial militar participou de concurso público e foi reprovado na avaliação psicológica, cujo ato administrativo foi considerado ilegal por decisão judicial, o que possibilitou seu acesso na Corporação Militar. Em razão do seu tardio ingresso, teve que esperar o próximo curso de formação, o que postergou sua promoção ao posto de Soldado de 1a Classe, o que ensejou o pleito de ressarcimento por preterição. Por não se tratar de situação de flagrante ilegalidade, não faz jus ao ressarcimento por preterição. 4. Apelação e Remessa Oficial providas. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que o acórdão deste Tribunal se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Nesse contexto, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034